Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. PESSOA NATURAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO APRESENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O acervo probatório indica que a agravante possui direito ao benefício da gratuidade da justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.